Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710039-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: BENTO JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra o acórdão n. 1715844 que negou provimento ao agravo de instrumento por decisão unânime. A agravante alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e pensões pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que requereu a penhora de parcela mínima da remuneração líquida do agravado diante da impossibilidade de localização de bens. Acrescenta que a constrição requerida não afetará a sobrevivência do agravado e de sua família. Mencionou os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. Argumenta que o acórdão agravado está contrário ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Ressalta que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, salários, remunerações e demais verbas de natureza alimentar pode ser excepcionada ou mitigada, desde que resguardado percentual que garanta a dignidade do devedor/executado e de sua família, o que foi comprovado nos autos originários. Defende que uma família brasileira pode sustentar-se com bem menos que o valor do salário líquido recebido pelo agravado. Transcreve julgados em favor de sua tese. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno em razão de seu não cabimento contra acórdão (id 49233730). O prazo transcorreu sem manifestação (id 5040311). Brevemente relatado, decido. O agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade em razão da inadequação da via eleita. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. O presente recurso não apresenta quaisquer desses elementos, isto é, não se mostra adequado, tampouco encontra amparo legal. O art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil prevê que Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O art. 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no mesmo sentido, determina que Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. A leitura dos dispositivos supracitados permite inferir que o agravo interno consiste em recurso que objetiva a submissão da matéria apreciada monocraticamente pelo Relator ao órgão colegiado. O presente agravo interno foi interposto contra decisão colegiada por meio da qual o agravo de instrumento foi desprovido em decisão unânime, o que evidencia a inadequação da via recursal eleita pelo agravante. Destaco a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal porquanto a interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 2. Afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível, porque ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. (...) 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1684700, 07286030720228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 3.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. (...) 5. No acórdão embargado, foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, tendo em vista a sua interposição contra decisão colegiada, em contrariedade ao disposto no caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do Regimento Interno desta Corte. Tratando-se de erro grosseiro, não foi possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade e o recurso, portanto, não foi conhecido(...) 6. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1610355, 07028654820218070001, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.8.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do disposto no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1223336, 07016085920198070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.12.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.1.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada